Tribunal: TJES
Processo: 5003190-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003190-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: FLABOP FABRICA DE LAJES E BLOCOS PREMOLDADOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003190-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: FLABOP FABRICA DE LAJES E BLOCOS PREMOLDADOS LTDA - ME, MANOEL SALVADOR BARRADA SINIS

Advogado do(a) AGRAVADO: OZIRES PRATES CHAMON - ES1693

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de r. decisão (fls. 01/02 do evento 2440755), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação de execução fiscal registrada sob o nº 0002193-10.2010.8.08.0011 (011.10.002193-7), movida em desfavor de
FLABOP FÁBRICA DE LAJES E BLOCOS PREMOLDADOS LTDA – ME
e
MANOEL SALVADOR BARRADAS SINIS
, suspendeu o feito executivo nos moldes do artigo 40 da Lei nº 6.830/80.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/13 do evento 2440664, em resumo, o ente público exequente alega que:
(I)
“
a suspensão de um ano prevista no art. 40, in casu, não deve acontecer, eis que se trata, pois, de medida precoce, mormente se considerado que há diligências requeridas a serem realizadas ainda, para que de forma exaustiva possamos localizar bens através de todas as pesquisas judiciais acessíveis.
” (fl. 08);
(II)
“
embora seja ônus do agravante realizar diligências para localizar bens do devedor, os sistemas em questão foram criados com o objetivo de auxiliar o Poder Judiciário na constrição de bens, pois a execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC, razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios concretos para a satisfação de seu crédito.
” (fl. 09); e que
(III)
a falta de esgotamento das diligências impede tanto a suspensão do feito executivo quanto a deflagração do prazo da prescrição intercorrente.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a determinação de suspensão do feito executivo.

Em razão da falta de pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, no evento 2455452, o culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, determinou a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tentativa de intimação pessoal da pessoa jurídica agravada não foi exitosa, segundo a r. certidão do evento 3040666, o que também ocorreu no primeiro grau de jurisdição.

Embora devidamente intimado pelo Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 02 de maio de 2022, o agravado Manoel Salvador Barradas Sinis deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contraminuta, de acordo com a r. certidão do evento 2440755.

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento (fls. 03/13 do evento 2440664) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de r. decisão (fls. 01/02 do evento 2440755), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação de execução fiscal registrada sob o nº 0002193-10.2010.8.08.0011 (011.10.002193-7), movida em desfavor de
FLABOP FÁBRICA DE LAJES E BLOCOS PREMOLDADOS LTDA – ME
e
MANOEL SALVADOR BARRADAS SINIS
, suspendeu o feito executivo nos moldes do artigo 40 da Lei nº 6.830/80.

O juiz de primeiro grau expediu alvará em prol da municipalidade para transferir os valores bloqueados por meio do sistema Bacenjud e salientou que inexistem outro bens penhoráveis, por isso, entendeu pela suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano e pela deflagração do prazo prescricional.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de execução fiscal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, entendo que foi prematura a suspensão da execução fiscal originária deste recurso, uma vez que – além de consultas às ferramentas Bacenjud e Renajud – a municipalidade exequente requereu a realização de consulta ao sistema Infojud para obter informações hodiernas da situação financeira do agravado Manoel Salvador Barradas Sinis (evento 2440752).

Ocorre que o órgão
a quo
procedeu (evento 2440753) tão somente consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud, tendo obtido êxito parcial em penhorar valores por aquela ferramenta, mas que representavam aproximadamente apenas 02% (dois por cento) do crédito tributário perseguido.

Nesse contexto, é evidente que o juízo de origem obstou indevidamente a realização de diligência que poderia resultar na localização de bens passíveis de satisfazer o crédito do exequente/agravante, o que revela a inaplicabilidade do artigo 40 da Lei nº 6.830/80. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. NÃO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO PREMATURA. DAR PROVIMENTO.
1. Não estão configurados o exaurimento por buscas de bens do executado a realização apenas do Bacenjud e Renajud, na medida que existem à disposição do juízo outros sistemas para tais fins (Infojud e SREI). Assim, para suspensão do processo, com a consequente aplicação art. 40 da Lei nº 6.830/80, deve-se, anteriormente, oportunizar ao exequente diligenciar satisfatoriamente a localização dos bens.
2. Conhecer do recurso e dar provimento. (TJES; AI 0005206-23.2016.8.08.0038; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 21/03/2017; DJES 28/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO PREMATURA. ART. 40, CAPUT, DA LEI Nº 6.830/1980. NECESSIDADE DE BUSCA MINIMAMENTE SATISFATÓRIA NO ACERVO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. EXCEPCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ART. 5º, INC. XII, DA CF. PRESERVAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO SIGILO DE DADOS FISCAIS. DADOS QUE PODEM SER OBTIDOS NOS DEMAIS SISTEMAS (BACENJUD, RENAJUD E SREI). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A suspensão do processo executivo fiscal foi determinada de afogadilho pelo juízo de primeiro grau, não podendo servir de óbice para que o agravante venha a pugnar pela realização de novas diligências, com o escopo de tentar localizar bens dos agravados.
2. O art. 40, caput, da Lei nº 6.830/1980 preconiza que "o juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora". Ao valer-se da expressão "encontrados bens", o legislador almeja que, antes do sobrestamento da execução fiscal, haja uma busca minimamente satisfatória do acervo patrimonial do devedor.
3. Não se pode dizer que, antes da suspensão, tenha ocorrido uma efetiva busca por bens dos agravados, eis que procedida apenas a consulta ao sistema BacenJud, o que, diga-se de passagem, foi a primeira medida pugnada pelo agravante, após fracassada a tentativa de penhora pelo Oficial de Justiça. 4. O Poder Judiciário conta com alguns sistemas, cujo intento, dentre outros, é dar cabo à crise de satisfação instaurada nas execuções - Sejam elas fiscais ou não - E nos cumprimentos de sentença. Os sistemas mais afamados são o BacenJud, o RenaJud, o InfoJud e o SREI.
5. Dos precitados sistemas, é inegável que o InfoJud é o mais invasivo, na medida em que, muito mais que pesquisa de bens, permite uma completa devassa na vida do jurisdicionado. [...] 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0010246-44.2015.8.08.0030; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 15/12/2015; DJES 22/01/2016)

Mister ressaltar que a consulta ao sistema Infojud prescinde do exaurimento das vias extrajudiciais para a localização de bens dos executados e constitui ferramenta de grau mais invasivo, a qual poderá assegurar o êxito do processo executivo fiscal. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE. SENSIBILIDADE DE DADOS. SIGILO DE TRAMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao contrário do que se fez assentar na decisão recorrida, a garantia constitucional à inviolabilidade do sigilo bancário e fiscal (art. 5º, XII, CRFB/88) não possui o alcance de inibir a juntada aos autos de informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal por requisição do Juízo, via INFOJUD, para viabilizar atos executivos. 2. Havendo justo motivo, cumpre ao magistrado limitar o acesso aos autos, impedindo que terceiros tomem conhecimento de informações sigilosas (art. 189, III, CPC). 3. Ademais,
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica" (AREsp 1376209/RJ, Rel. Ministro Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018).
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0022707-91.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 17/08/2021; DJES 25/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. 1. -
A possibilidade de utilização do sistema InfoJud no processo de execução fiscal, mesmo sem comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis, é matéria pacífica na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. - Recurso provido. (TJES; AI 0028327-84.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 26/01/2021; DJES 12/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação.
II. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor.
Precedentes do STJ e do TJES. III. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0029175-71.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/06/2021; DJES 02/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a suspensão do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e retomar a tramitação da ação de execução fiscal de origem.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO PREMATURA – AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS – REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
Foi prematura a suspensão da execução fiscal originária deste recurso, uma vez que – além de consultas às ferramentas Bacenjud e Renajud – a municipalidade exequente requereu a realização de consulta ao sistema Infojud.

2.
A consulta ao sistema Infojud prescinde do exaurimento das vias extrajudiciais para a localização de bens dos executados e constitui ferramenta de grau mais invasivo, a qual poderá assegurar o êxito do processo executivo fiscal.

3
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.